Tribunal: TJPA
Processo: 0802326-25.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802326-25.2022.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL FREITAS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802326-25.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

APELANTE: GABRIEL FREITAS RAMOS

DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL SARGES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGOS 157, §2º - A, I, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
NÃO HÁ COMO ACATAR O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM DÚVIDAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS POR MEIO DA PROVA ORAL COLHIDA NOS AUTOS. NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. O DEPOIMENTO POLICIAL POSSUI O MESMO VALOR QUE QUALQUER OUTRA PROVA TESTEMUNHAL, SÓ PODENDO SER AFASTADO QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE INTERESSE DO DEPOENTE NO RESULTADO DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

EM RELAÇÃO À VÍTIMA ANTENOR COELHO.

QUANTO AO CRIME DE ROUBO:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, DEIXO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 2/3, TORNANDO-A EM
13 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, DEIXO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, LOGO CONCRETIZO A PENA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

EM RELAÇÃO À VÍTIMA EDNILSON DA CONCEIÇÃO LIMA.

QUANTO AO CRIME DE ROUBO:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, DEIXO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 2/3, TORNANDO-A EM
13 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, DEIXO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, LOGO CONCRETIZO A PENA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
PRESENÇA DO
CONCURSO MATERIAL
(ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL), LOGO APÓS A SOMA DAS PENAS, RESTOU A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
15 (QUINZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 32 (TRINTA E DOIS) DIAS MULTA.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
Alterando a pena do apelante para 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de dezembro de 2022 e término no dia 14 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL FREITAS RAMOS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(ID nº 11046764) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 11/17, ID nº 11046582), no dia
18/11/2018, por volta das 20:30h, os denunciados invadiram a casa das vítimas ANTENOR COELHO e EDNILSON DA CONCEIÇÃO LIMA e, após torturá-las, desferiram contra elas vários disparos com arma de fogo e, não satisfeitos, ainda roubaram seus bens e atearam fogo em suas casas, localizadas no Conjunto Eduardo Angelim, Rua da Paz, no Bairro Parque Guajará, nesta cidade.

Durante as investigações foram procedidas as inquirições de várias testemunhas, dentre elas a Sr. LUCIDALVA DA SILVA COELHO, filha da vítima Antenor Coelho (79 anos) e viúva da vítima Ednilson da Conceição Lima (49 anos). Que relatou, perante a autoridade policial, que os denunciados fazem parte de um bando comandado por DANIEL GUEDES SANTIAGO e que este recebe ordens de um traficante chamado Jefferson Ângelo Oliveira da Silva, mais conhecido como "Boca", e que este integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho”. Ressaltou que, à época dos fatos, a polícia vinha fazendo algumas operações na área a fim de combater o tráfico de drogas e, por conta disso, os denunciados se voltaram contra os moradores do Conjunto Eduardo Angelim por acreditarem que eles estavam repassando informações à polícia sobre os crimes que cometendo. Assim, segundo a testemunha, no dia dos fatos, os denunciados reuniram-se em um bando com, aproximadamente, 20 (vinte) homens que, portando armas de fogo como revólveres, escopetas e até pistolas de uso exclusivo das forças de segurança e, imbuídos de sentimento de vingança, saíram pelas ruas e começaram a saquear as casas e a atirar contra os moradores, dentre eles o pai e o esposo da testemunha que foram as vítimas fatais dos criminosos.
Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 121, §2º, II, III e IV c/c 157, §2º, II e §2º-A, I, além do 250, §1º, II, “a” e 288, todos do Código Penal.

Na sentença
(fls. 727/731, ID nº 11046764), o acusado fora condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º-A, I e 288, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 778/788, ID nº 11046789), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 807/810, ID nº 11046799), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 815/822, ID nº 11710855), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição e revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram demonstradas pelas
fotos da Residência Destruída (ID nº 11046612), pelo Inquérito Policial (ID nº 11046612), pelo Relatório da Missão (ID nº 11046614), bem como pelos depoimentos produzidos durante a fase judicial, pelas testemunhas Lucidalva da Silva, João Vanzeler dos Santos, Lucilene da Silva Coelho, José Hamilton de Souza Santos, Kelly Lucy Coelho dos Santos e Manoel da Luz Sousa, que lograram em comprovar plenamente a prática do crime de roubo majorado, por parte do recorrente.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados em juízo, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, roubou os pertences das vítimas.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido. [...] Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 200082 AC 0051202-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

Registra-se que o depoimento do policial deve ser considerado apto para embasar o decreto condenatório quando, além de coerente, não apresenta nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, notadamente se confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Frise-se, as declarações dos policiais só perdem "
a sua credibilidade se vier comprovado nos autos que têm algum interesse no deslinde da causa"
(AgRg no ARESP nº 1.390.841 - MG), o que não se verifica na hipótese em questão.

Não há qualquer prova nos autos que indique má-fé por parte dos policiais militares que não teriam qualquer motivo para imputar ao acusado o crime de roubo indevidamente.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARMA DE FOGO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - VALIDADE - APREENSÃO E PERÍCIA - PRESCINDÍVEL - RESISTÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM FACE DOS POLICIAIS MILITARES - DEPOIMENTO DO AGENTES PÚBLICOS - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
. (...) Os depoimentos dos policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, notadamente se confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. (...)
(TJ-MG - APR: 10479200052740001 Passos, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2022).

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado e associação criminosa.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Quanto ao crime de roubo, e, para as duas vítimas.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime.

Quanto ao crime de associação criminosa, e, para ambas as vítimas, a sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"A
reprovabilidade da conduta é severa, vez que noticiam os autos que o réu, ligado ao Comando Vermelho, adentrou na residência da vítima, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com emprego de arma de fogo subtraiu os pertences da vítima; Os
motivos
do crime não são justificáveis; As
circunstâncias do crime
são graves por ter reduzido a impossibilidade de resistência da vítima.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime de roubo, e à pena de 01 (um) ano de reclusão, quanto ao crime de associação criminosa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação à vítima ANTENOR COELHO.

Quanto ao crime de roubo qualificado.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade penal (artigo 65, I, do Código Penal), porém em razão da Súmula 231 do STJ, como a pena-base já se encontra no mínimo legal, reconheço a ora atenuante, porém deixo de aplicá-la, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presente a majorante prevista no §2º-A, I, do artigo 157, do CP (emprego de arma de fogo), pelo que procedo à exasperação da pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Quanto ao crime de associação criminosa.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
01 (um) ano de reclusão
.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade penal (artigo 65, I, do Código Penal), porém em razão da Súmula 231 do STJ, como a pena-base já se encontra no mínimo legal, reconheço a ora atenuante, porém deixo de aplicá-la, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que concretizo a pena final em
01 (um) ano de reclusão
.

Em relação a vítima EDNILSON DA CONCEIÇÃO LIMA.

Quanto ao crime de roubo qualificado.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade penal (artigo 65, I, do Código Penal), porém em razão da Súmula 231 do STJ, como a pena-base já se encontra no mínimo legal, reconheço a ora atenuante, porém deixo de aplicá-la, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presente a majorante prevista no §2º-A, I, do artigo 157, do CP (emprego de arma de fogo), pelo que procedo à exasperação da pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Quanto ao crime de associação criminosa.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
01 (um) ano de reclusão
.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade penal (artigo 65, I, do Código Penal), porém em razão da Súmula 231 do STJ, como a pena-base já se encontra no mínimo legal, reconheço a ora atenuante, porém deixo de aplicá-la, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que concretizo a pena final em
01 (um) ano de reclusão
.

Verificando a presença de
Concurso Material
(artigo 69 do Código Penal), efetuo a soma das penas e, doravante, CONDENO o réu GABRIEL FREITAS RAMOS a pena de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena do apelante para 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime Fechado.

É como voto.

Belém, 15/12/2022